Tribunal: TJSP
Processo: 1017365-87.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Direito urbanístico – Construção residencial sem prévia aprovação de projeto e sem alvará de construção em imóvel situado na Avenida Três de Março no 3.360 – Procedência na origem para condenar os réus à regularização da edificação, sob pena de multa diária – Alegação de exaurimento do objeto e perda superveniente do interesse de agir em razão de posterior regularização noticiada em

Ementa:
APELAÇÃO – Direito urbanístico – Construção residencial sem prévia aprovação de projeto e sem alvará de construção em imóvel situado na Avenida Três de Março no 3.360 – Procedência na origem para condenar os réus à regularização da edificação, sob pena de multa diária – Alegação de exaurimento do objeto e perda superveniente do interesse de agir em razão de posterior regularização noticiada em outra demanda (proc. no 1039522-59.2020.8.26.0602) – Não acolhimento – Processos distintos, fundados em procedimentos administrativos diversos (PA 2015/38062 x PA 2020/025727), com partes, natureza da obra e numeração predial diferentes (no 3.360 x no 5.260) – Ausência de tríplice identidade – Réus que não demonstraram, como lhes competia (CPC, art. 373, II), que a regularização invocada tenha abrangido, de forma plena e específica, a obrigação de fazer ora discutida – Interesse de agir preservado – Inexistência de litispendência, coisa julgada ou perda de objeto – Tese de julgamento ultra petita afastada – Pedido inicial claro de condenação na obrigação de fazer consistente na regularização da obra, "sob pena de multa diária", atendido nos exatos limites pela sentença (CPC, arts. 141 e 492) – Referência judicial a "perícia realizada no imóvel" que configura mera impropriedade terminológica, sem comprometer a fundamentação, firmada em procedimento administrativo, notificações e autos de infração dotados de presunção de legitimidade – Prova documental suficiente para a conclusão de procedência – Sentença mantida – Recurso não provido.